Tribunal: TJDFT
Processo: 0721927-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA DE 10% DA VERBA SALARIAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, no caso concreto, os elementos carreados aos autos demonstram a inviabilidade da constrição.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão provido.